Tribunal: STJ
Processo: 0186168-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006006 - MG(2025/0186168-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PABLO AGOSTINHO COELHO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da presente impetração torna inviável a apreciação do
pedido nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a condenação do
acusado
não
se
amparou
apenas
em
seu
reconhecimento pessoal pelas vítimas do crime
patrimonial, que foi ratificado em juízo por testemunha
policial, mas também nas provas colhidas no decorrer
da instrução, que comprovaram, de forma consistente
e inequívoca, a autoria e a materialidade do delito de
roubo imputado ao agravante, conforme o acórdão
impetrado.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54714596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: fb03c51e-a8d3-48b4-9320-93658b69acaf

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: fb03c51e-a8d3-48b4-9320-93658b69acaf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006006 - MG(2025/0186168-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PABLO AGOSTINHO COELHO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da presente impetração torna inviável a apreciação do
pedido nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a condenação do
acusado
não
se
amparou
apenas
em
seu
reconhecimento pessoal pelas vítimas do crime
patrimonial, que foi ratificado em juízo por testemunha
policial, mas também nas provas colhidas no decorrer
da instrução, que comprovaram, de forma consistente
e inequívoca, a autoria e a materialidade do delito de
roubo imputado ao agravante, conforme o acórdão
impetrado.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54432265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: e1b57eb1-216b-4632-afa9-55689d04bcf6

Trata-se de agravo regimental interposto por PABLO AGOSTINHO
COELHO DA SILVA contra a decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado às penas de
6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado e de pagamento de

40 dias-multa, como incurso na sanção do art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
A condenação transitou

em julgado no dia 16/5/2025 (fl. 908).
No respectivo
impetrado
writ

no Superior Tribunal de Justiça, a defesa
requereu a concessão da ordem para que fosse declarada a nulidade do
reconhecimento fotográfico, com a consequente, absolvição do agravante.
Diante do não conhecimento do
, interpôs-se o
habeas corpus
presente agravo.
Nas razões do agravo, a defesa defende que do
se deveria
writ
conhecer mesmo após o trânsito em julgado da condenação, por entender que
não há flagrante ilegalidade no caso dos autos.
Repisa
os
fundamentos
expendidos
na
petição
inicial,
sustentando que o reconhecimento fotográfico do agravante seria a única prova
a sustentar a condenação, e que teria sido realizado sem a observância dos
requisitos do
do CPP.
art. 226
Alega que não existe prova independente da participação do
agravante, mas apenas do corréu.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para a concessão da ordem.
O Ministério Público Federal, que pugnou pelo não conhecimento do
ou pela denegação da ordem, manifestou ciência da decisão agravada à fl.
writ
1.0229.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão ora agravada, o presente habeas
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-
corpus
se que o trânsito em julgado ocorreu em 16/5/2025 (fl. 908).
Documento eletrônico VDA54432265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: e1b57eb1-216b-4632-afa9-55689d04bcf6

A pretensão, portanto, é manejada como substitutiva de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o
I,
, da Constituição Federal.
art. 105,
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em
posicionando-se no sentido de
julgado a condenação do réu,
que "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
.
15/8/2022)
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no
do CPP, 'qualquer
art. 301
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
748.019/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
22/8/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
884.287/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024
– grifo próprio.)
Documento eletrônico VDA54432265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: e1b57eb1-216b-4632-afa9-55689d04bcf6

AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Por se tratar de
substitutivo de via
habeas corpus
processual específica, não compete a esta Corte analisar os
fundamentos de apelação transitada em julgado, a qual
deve ser objeto de recurso interposto na origem, a fim de
Cabia à
evitar inadmissível subversão de competência.
defesa trazer seus argumentos relativos à diminuição da
reprimenda-base na ação revisional e depois impetrar o habeas
, a fim de possibilitar o exame da matéria por este
corpus
Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
914.206/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
–
12/8/2024,
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
Documento eletrônico VDA54432265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: e1b57eb1-216b-4632-afa9-55689d04bcf6

órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
789.984/GO,
julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a
defesa contra acórdão proferido pela instância antecedente,
no julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
876.697/MG,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
– grifo próprio.)
12/8/2024,
16/8/2024
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício, nos termos do
-A do CPP.
art. 647
Consoante se extrai dos autos, a condenação do acusado não se
amparou apenas em seu reconhecimento pessoal pelas vítimas do crime
patrimonial. O reconhecimento foi ratificado em juízo por testemunha policial, e
"as provas colhidas no decorrer da instrução comprovaram, de forma
consistente e inequívoca, a autoria e a materialidade do delito de roubo
imputado ao apelante" (fl. 808).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54432265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: e1b57eb1-216b-4632-afa9-55689d04bcf6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.006.006 / MG
Número Registro: 2025/0186168-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00102993620228130290 10000232673731002 102993620228130290 50108052420228130290
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: PABLO AGOSTINHO COELHO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: LUAN AGOSTINHO COELHO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PABLO AGOSTINHO COELHO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54685565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:54
Código de Controle do Documento: 09de6189-0e71-47ae-97d1-3f6c3c8b2ef5

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:54
Código de Controle do Documento: 09de6189-0e71-47ae-97d1-3f6c3c8b2ef5